Tribunal: CARF
Processo: 10805.723290/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723290/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SALVADOR JOSÉ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECEITAS E DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA.
PROFISSIONAL
AUTÔNOMO.
COMPROVAÇÃO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, as
receitas e despesas escrituradas em livro caixa.
A dedução de despesas escrituradas no livro caixa está limitada às receitas da
atividade autônoma, devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou procedente a Notificação de
Lançamento no 2010/421788422759458 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, face à apuração das seguintes infrações,
conforme fatos e enquadramento legal circunstanciados pela decisão contestada (fls. 29/31):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723290/2014-65
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723290/2014-65

De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo
glosado o valor de R$ 97.896,00 informado a título de Livro Caixa, indevidamente
deduzido.
Consoante Relatório do Acórdão 12-86.892 - 19a Turma da DRJ/RJO, trata-se de
Notificação de Lançamento, lavrada contra o contribuinte em decorrência da revisão da sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, exercício 2010,
ano calendário 2009, que implicou apuração de imposto suplementar, multa e juros legais, em
face da constatação da infração de dedução indevida de despesas de livro caixa.

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2010/421788422759458 o contribuinte declarou despesas escrituradas em livro
caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução,
implicando na glosa de R$ 97.896,00 de despesas informadas em livro caixa e indevidamente
deduzidas.

O contribuinte impugnou a exigência em 19/11/2014 (fls. 02/12), afirmando que:
O valor refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados, bem como à manutenção da fonte produtora de rendimentos provenientes de
trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro.
O recorrente não concorda com o Resultado de retificação de lançamentos SRL, em
razão de não ter cometido nenhuma falta grave, e ou ter cometido erro no
preenchimento da Declaração de Imposto de Renda do período em fiscalização, já que
nos manuais de preenchimento não aponta se o trabalhador autônomo, deva lançar os
recebimentos de pessoas jurídicas no livro caixa ou se na cédula correspondentes aos
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Esta falta de informação levou o recorrente
lançar os recebimentos na cédula correspondente, e os custos referentes a prestação de
serviços como livro caixa. Impossível seria ao recorrente ter ganho no ano R$ 98.570,00
sem que tenha realizado qualquer gasto com o referido rendimento. Impossível também
ao recorrente, arcar com o pagamento do valor ora cobrado, já que não ganhou o valor
lançado na DIRPF DE FORMA LIQUIDA .
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtde. Documento
1 Documento de identidade do signatário
Não estou anexando os seguintes documentos:
- Comprovante de recebimento dos rendimentos lançados no livro-caixa
- Livro-caixa
- Recibos, notas fiscais e/ou outros documentos que comprovem as despesas lançadas
no livro-caixa. (sic)
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento no julgamento de primeiro grau (fls. 29/31). O acórdão exarado teve a seguinte
ementa:
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas da atividade
autônoma, devidamente comprovadas, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723290/2014-65

Relevante destacar os seguintes excertos do Acórdão da decisão de primeira
instância:
4. De início, registre-se que o lançamento não decorreu da falta de comprovação das
despesas escrituradas em livro-caixa, pelo que, os documentos apresentados, a esse
título, não serão objeto de análise.
5. A exigência fundamenta-se no excesso de dedução de despesas, em relação aos
rendimentos que autorizariam, ao teor do art. 76, caput, do Decreto no 3.000, de 1999.
Nesse aspecto, a defesa não logrou comprovar a existência de rendimentos aptos, em
valor superior ao que já foi admitido no curso da ação fiscal.
6. Do exposto, considerando, ainda, que incumbe ao sujeito passivo instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo, intempestivamente, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, impõe-se a manutenção da exigência.
Foi interposto recurso voluntário em 18/05/2017 (fls. 38/66), nos termos a seguir
reproduzidos:
I - OS FATOS
O recorrente é profissional liberal e sempre fez suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física de forma clara, objetiva e transparente como deve ser. No exercício de sua
profissão o recorrente presta serviços em sua maioria para Pessoas Jurídicas, e para
lançar estes rendimentos sempre usou a cédula própria indicada pela Receita Federal
"RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS", isto ocorre desde as
primeiras Declarações feitas pelo recorrente. O recorrente lançou todas as suas despesas
com o desempenho de suas funções na cédula "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E... na seção "DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA" a Receita
Federal, através de notificações e intimações (cópias em anexo), simplesmente ignorou
os fatos, e 'GLOSOU" pura e simplesmente os valores deduzidos lançados como
despesas no Livro Caixa apresentado a Receita Federal juntamente com a impugnação
do lançamento alegando valores superiores aos lançados como rendimentos, não
considerou os valores lançados na cédula própria "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS".
II - O DIREITO
II.1 PRELIMINAR.
Não foram aceitas as impugnações impetradas pelo recorrente (cópias em anexo),
alegando-se que: "SOMENTE PODE DEDUZIR DESPESAS ESCRITURADAS, EM
LIVRO CAIXA, O CONTRIBUINTE QUE RECEBER RENDIMENTOS DO
TRABALHO NÃO ASSALARIADO, O TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E
DE REGISTRO E LEILOEIRO." O recorrente embora tenha recebido rendimentos de
pessoas jurídicas, sempre foram de natureza de trabalho AUTÔNOMO DE
NATUREZA NÃO SALARIAL, mas sim rendimentos do trabalho autônomo e sem
vínculo empregatício. Mas onde lançar estes rendimentos se foram emitidos informe de
rendimentos pelas pessoas jurídicas tomadoras dos serviços do recorrente se não
naquela informada no tópico anterior deste instrumentos? Receita em outra negação a
impugnação alegou a falta de comprovantes. O recorrente apresentou juntamente com a
impugnação cópias do referido livro caixa, conforme cópias em anexo.
II.2 MÉRITO
A decisão não pode prosperar, porque o recorrente não foi FISCALIZADO, teve tão
somente de maneira arbitrária a "GLOSA" DE SUAS DEDUÇÕES, sem ao menos
tenha sido convocado para apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física correspondente. O recorrente entende que apresentou os
documentos comprobatórios necessários a comprovação dos fatos, a Receita Federal na
sua ânsia de arrecadar, pura e simplesmente cobrou sem FISCALIZAR. O recorrente
acha injusto e foi levado a cometer erros na elaboração da sua Declaração, tendo
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723290/2014-65

"glosado" integralmente suas despesas (em anexo documentos de n9 24 numerados
manualmente de 01 a 24)
III - CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim se
decidido cancelando-se o debito fiscal reclamado. (sic)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 35), em 19/04/2017, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 18/05/2017, considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
PRELIMINAR
O contribuinte alega em sede preliminar que não foram aceitas as impugnações
por ele impetradas e complementa tal afirmação, já na parte que classifica como mérito,
alegando não ter sido fiscalizado, tendo “tão somente de maneira arbitrária a "GLOSA" DE
SUAS DEDUÇÕES, sem que ao menos tenha sido convocado para apresentar provas e ou
retificar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física correspondente.”
Entretanto, conforme consta dos autos, e nos termos da legislação de regência, foi
oportunizada ao recorrente a possibiildade de apresentar a Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), logo após o recebimento da Notificação de Lançamento.
Verifica-se, ainda da leitura dos autos, que ciente da emissão da Notificação de
Lançamento 2010/421788422759458, o contribuinte exerceu seu direito de apresentação da SRL
(documento de fl. 49), onde se limitou a argumentar que:
- o valor refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados, bem como à manutenção da fonte produtora dos rendimentos provenientes de
trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro
- O AGENTE FISCAL NÃO CONSIDEROU A CONDIÇÃO DE PROFISSIONAL
LIBERAL DO RECORRENTE APONTADA NA FOLHA O1 DA DECLARAÇÃO
DE IRPF, O RECORRENTE É PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO.(sic)
Anexou à SRL simplesmente cópia de sua Declaração Ajuste Anual do IRPF, do
ano de 2010, onde afirma atestar sua condição de profissional liberal, sem exibição de quaisquer
documentos adicionais ou comprovantes das receitas e despesas declaradas.
A SRL foi indeferida, devido à não comprovação dos valores informados na
declaração, constando ainda, em complmentação da descrição dos fatos, a seguinte informação:
“Não comprovaçção de despesas constantes do livro caixa” (fl. 50).
Também na ocasião da apresentação da impugnação o contribuinte, mais uma vez,
limitou-se aos mesmos termos da SRL, acima reproduzidos e acrescentou a seguinte declaração:
Não estou anexando os seguintes documentos:
- Comprovante de recebimento dos rendimentos lançados no livro-caixa
- Livro-caixa
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723290/2014-65

- Recibos, notas fiscais e/outros documentos que comprovem as despesas lançadas no
livro-caixa. (grifo consta do original)
Ciente da decisão exarada pela autoridade julgadora de primeira instância, o ora
recorrente apresenta seu recurso e, de novo, limita-se a ratificar os termos das alegações
constantes da SRL e da Impugnação, de que todas as suas despesas estariam escrituradas no livro
caixa. Mais uma vez, sem exibição de quaisquer documentos adicionais ou comprovantes das
receitas e despesas declaradas.
Alega ainda que a decisão da DRJ:
(...) não pode prosperar, porque o recorrente não foi FISCALIZADO, teve tão somente
de maneira arbitrária a "GLOSA" DE SUAS DEDUÇÕES, sem ao menos tenha sido
convocado para apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física correspondente. O recorrente entende que apresentou os documentos
comprobatórios necessários a comprovação dos fatos, a Receita Federal na sua ânsia de
arrecadar, pura e simplesmente cobrou sem FISCALIZAR.
(...)
Conforme acima relatado, sem razão a alegação do recorrente de que não tenha
sido convocado para apresentar provas, pois lhe foram oportunizados vários momentos para
apresentação dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes de sua
Declaração..
Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que o
interessado poderia ter procedido à correção de sua declaração mas, desde que antes da
notificação de lançamento, uma vez que uma das principais consequências da notificação é
justamente a perda da espontaneidade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, considerando que o crédito tributário já se encontra formalizado e constituído.
Também exclui a espontaneidade qualquer ato de ofício, praticado por servidor
competente da Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de
início de procedimento fiscal.
Em resumo, uma vez cientificado da Notificação de Lançamento não é mais
possível a elaboração de DAA retificadora pelo notificado, como determinado pelo § 1o do art.
147 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) c/c art. 832, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), Regulamento do Imposto sobre a Renda
vigente à época da ocorrência dos fatos objeto do presente lançamento. Sendo a atividade
tributária plenamente vinculada não poderia a autoridade fiscal oportunizar ao contribuinte a
possibilidade de retificação de sua declaração, uma vez que já ultrapassada a fase em que poderia
ser retificada espontaneamente.

MÉRITO
Quanto à análise de mérito, o recorrente limita-se a afirmar que entende que a
decisão de primeira instância não pode prosperar, porque não foi fiscalizado, teve tão somente,
de maneira arbitrária, a glosa de suas deduções, sem ao menos ter sido convocado para
apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física correspondente.
Entende ainda que apresentou os documentos necessários à comprovação dos
fatos, “tendo sido levado a cometer erros na elaboração da sua Declaração, tendo glosado
integralmente suas despesas.” Complementa a sucinta peça de defesa informando que anexa
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723290/2014-65

documentos em número de 24 (numerados manualmente de 01 a 24), requerendo assim o
cancelamento do débito fiscal.
Verificando os documentos a que se refere a peça recursal (numerados
manualmente de 01 a 24), temos que se tratam:
- documentos de numerações 01 a 03 (fls. 41/44) – Notificação de Lançamento no
2010/421788422759458;
- documento de numeração 04 (fls. 45) - cópia do quadro “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular”, da DAA do recorrente;
- documento de numeração 05 e 06 (fl. 46/47) – Impugnação de Lançamento;
- documento de numeração 07 (fl. 48) – folha de extrato de dados do processo;
- documento de numeração 08 (fls. 49) – SRL no 2010/20000023840;
- documento de numeração 09 (fl. 50) – Resultado da Solicitação de Retificação
de Lançamento;
- documento de numeração 10 (fl. 51) – Intimação para pagamento de título,
expedida pelo Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santo André;
- documento de numeração 11 e 12 (fl. 52/53) – Impugnação de Lançamento (em
repetição);
- documento de numeração 13 a 18 (fl. 54/59) - cópia da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte relativa ao ano exercício de 2010, ano-calendário 2009;
- documentos de numerações 19 a 24 (fls. 60/66) – Intimação no 120/2017, da
DRF/Santo André, com envio do Acórdão da DRJ/RJO, relativo à impugnação apresentada,
demonstrativo de débitos. DARF para recolhimento e cópia de documento de identidade.
Analisando a relação de documentos acima, únicos apresentados pelo contribuinte
juntamente com sua peça recursal, facilmente se verifica que o mesmo não se incumbiu de
apresentar um único efetivo comprovante das eventuais receitas e despesas constantes de sua
Declaração de Ajuste Anual do ano de 2010.
Limita-se a ratificar que “entende que apresentou os documentos comprobatórios
necessários a comprovação dos fatos”, apesar de não ter anexado um único documento relativo
às receitas e despesas declaradas.
Compete ao recorrente não somente alegar mas, necessária e suficientemente,
provar, todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do lançamento, o que se traduz,
no presente caso, na apresentação dos documentos que lastreariam os valores declarados,
comprobatórios de auferimento de receitas oriundas de atividades exercidas como profissional
liberal e da efetiva realização das despesas.
O art. 6o da Lei 8.134/90 prevê que poderão ser deduzidos da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade determinados gastos, entretanto, o § 2° desse mesmo art. 6o,
é categórico ao preceituar que o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723290/2014-65

Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Nesse mesmo sentido, o art. 73 do RIR/99, ao preceituar que todas as deduções
ficam sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Não havendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus de comprovar a
natureza das receitas auferidas, assim como, os gastos declarados como escriturados em livro
caixa, inclusive quanto à necessidade e natureza dos mesmos, bem como efetivar a devida
correspondência entre as despesas e os eventuais serviços por ele prestados na qualidade de
profissional liberal, deve ser mantida a glosa contestada.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital